Tribunal: TJDFT
Processo: 0713501-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713501-78.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEIREDO EMBARGADO: APARECIDA BRANCATTI PAYAO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intime-se a embargada/devedora para responder aos declaratórios interpostos, no prazo legal. Em seguida, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, cls. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR